Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS DO PROCESSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL.
1. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros.
2. Como no momento, o espólio não reúne capacidade financeira para o recolhimento das despesas processuais e das custas iniciais, entendo que ele faz jus ao diferimento do pagamento de tais encargos para o momento em que houver o pagamento das custas finais, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.